Tribunal: TJMT
Processo: 1031365-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1031365-38.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado, Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), ADRIANO APARECIDO DE MOURA MORAES - CPF: 050.696.331-47 (REQUERENTE), Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. OMISSÃO NA DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, visando à readequação da pena imposta na sentença condenatória, posteriormente reduzida em grau recursal, sob o argumento de que não foi aplicada a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), embora o requerente fosse menor de 21 anos à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a omissão da atenuante da menoridade relativa na fixação da pena intermediária justifica o redimensionamento da sanção imposta ao requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal é medida excepcional, cabível apenas nos casos taxativamente previstos no art. 621 do Código de Processo Penal.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão criminal para correção de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, nos termos do art. 621, I, do CPP.

5.

Na sentença condenatória e no acórdão proferido na apelação criminal, a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida, mas a menoridade relativa não foi considerada, mesmo havendo comprovação da idade do réu à época dos fatos.

6.

A não aplicação da atenuante da menoridade relativa configura erro na fixação da pena, passível de correção em sede revisional, uma vez que a norma do art. 65, I, do Código Penal impõe a redução da pena intermediária.

7.

Procede a revisão criminal para aplicação da atenuante da menoridade relativa, resultando na readequação da pena final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1.

A revisão criminal é cabível para corrigir erro na dosimetria da pena quando não aplicada atenuante obrigatória prevista no art. 65 do Código Penal.

2.

A omissão da atenuante da menoridade relativa na fixação da pena intermediária caracteriza flagrante ilegalidade passível de revisão nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal.

__
Dispositivos relevantes citado
s: CPP, art. 621, I e III; CP, arts. 65, I, 69 e 157, § 2o-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 711076/RJ, Rel. Min., Sexta Turma, j. 14/11/2022; TJMT, ApCrim 1000579-46.2023.8.11.0032, Rel. Des. Marcos Machado, j. 09/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão

Criminal
proposta por
Adriano Aparecido de Moura Moraes
, com fulcro no art. 621, I e III do Código de Processo Penal, objetivando revisionar o acórdão deste Sodalício, transitado em julgado em 31.07.2024, que reformou parcialmente a condenação prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000579-46.2023.8.11.0032, pelo cometimento dos crimes previstos no art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, do Código Penal (por 15 vezes), em concurso formal, art. 158, §§ 1o e 3o do Código Penal e art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal, em concurso material de delitos, readequando à pena privativa de liberdade para 24 (vinte e quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multas, em regime inicial fechado.

Em síntese, o requerente almeja a reforma da dosimetria, para que seja reconhecida e aplicada a atenuante da menoridade relativa, com o consequente redimensionamento da sanção imposta. (id. 249998150)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pela procedência dos pedidos deduzidos nesta ação revisional,
verbis
:

Revisão Criminal: Roubo Majorado e Extorsão Qualificada. – Almejado reconhecimento da atenuante da menoridade relativa para o revisionando, com o consequente redimensionamento da pena imposta. – Admissibilidade – In casu, verifica-se que o revisionando Adriano na data dos fatos (27/04/2023), era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, como extrai-se dos trechos da denúncia acima transcrita, corroborados pelos documentos pessoais apresentados nos autos pelo requerente (Ids. 249998155 e 249998153), razão pela qual faz jus ao reconhecimento e à aplicação da atenuante obrigatória prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. – Pela procedência da revisão criminal, para que seja reconhecida atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65 inc. I do Código Penal, readequando-se por consequência, a pena do requerente em razão do referido benefício, mantendo-se, no mais, incólume a decisão hostilizada.
(id. 254770170)

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

A revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Além disso, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal para corrigir possível ilegalidade na dosimetria, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP:
“segundo a jurisprudência do STJ, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia”
(STJ - AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).

No mesmo sentido tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: TJMT– N.U. 1011126-81.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023
.

Assim, é imperioso anotar que, na hipótese, se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade desta ação revisional, consubstanciados na comprovação do trânsito em julgado da condenação (certidão acostada ao id. 249998156); bem como na juntada das demais peças necessárias para seu ajuizamento.

Conforme consta do relatório, o requerente
Adriano Aparecido de Moura Moraes
, nos termos art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, almeja a revisão da sentença que o condenou, sustentando em prol dessa tese que, na data dos fatos criminosos pelos quais foi condenado
“tinha exatamente a idade de 19 anos e 09 meses e 5 dias, pois nascido no dia 28/07/2003”
, fazendo jus à atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal e consequente redução da pena imposta.

Aliás, veja-se esta parte da sentença condenatória:

4.1. ADRIANO APARECIDO DE MOURA MORAES
:

4.1.1.
Fato 1 – do crime de receptação
:

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, tenho a
culpabilidade
: a reprovabilidade que recai sobre a conduta, não ultrapassa a inerente ao tipo penal;
antecedentes
: o acusado não registra antecedentes criminais;
conduta social e personalidade
: sem elementos para aferição;
motivo
: comum ao crime, qual seja, obtenção de lucro fácil;
circunstâncias do crime e as consequências
: não ultrapassam as contidas no tipo; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto não haver preponderância das desfavoráveis e, considerada a pena prevista para o crime de receptação – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base no mínimo legal, isto é, em
1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase não constam circunstâncias agravantes ou atenuantes. Logo, mantenho a pena intermediária em
1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase não constam causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que fixo a pena para o crime de receptação em
1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

4.1.2. Fato 2 – dos 15 roubos majorados
:

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, tenho a
culpabilidade
: a reprovabilidade que recai sobre a conduta, não ultrapassa a inerente ao tipo penal;
antecedentes
: o acusado não registra antecedentes criminais;
conduta social e personalidade
: sem elementos para aferição;
motivo
: comum ao crime, qual seja, obtenção de lucro fácil;
circunstâncias do crime
e
as consequências
: tem-se que ultrapassam as contidas no tipo, em razão do modus operandi utilizado, vez que as vítimas foram submetidas à restrição da liberdade, violência física e psicológica durante todo o intento criminoso, que perdurou aproximadamente 3 horas. O
comportamento das vítimas
em nada contribuiu para a prática delitiva.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto não haver preponderância das desfavoráveis e, considerada a pena prevista para o crime de roubo – reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base acima do mínimo legal, isto é, em
6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase não constam circunstâncias atenuantes ou agravantes, de modo que mantenho a pena intermediária em 6
(seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Na terceira fase constata-se a causa de aumento de emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, CP), razão pela qual promovo o aumento em 2/3 da pena. Logo, fixo a pena para cada crime de roubo majorado em
11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
.

Do Concurso Formal de Crimes
:

Consoante disposto no art. 70 do Código Penal, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

No caso dos autos, o réu praticou o crime de roubo majorado por 15 (quinze) vezes, em face de vítimas diversas. Logo, aplico a pena de 1 crime, cujas penas são idênticas, aumentando no percentual máximo (1/2), haja vista a quantidade de crimes.

Desse modo, fica o réu definitivamente condenado à pena de
16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa
.

4.1.3.
Fato 3 – do crime de extorsão qualificada
:

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, tenho a
culpabilidade
: a reprovabilidade que recai sobre a conduta, não ultrapassa a inerente ao tipo penal;
antecedentes
: o acusado não registra antecedentes criminais;
conduta social e personalidade
: sem elementos para aferição;
motivo
: comum ao crime, qual seja, obtenção de vantagem indevida;
circunstâncias do crime e as consequências
: não ultrapassam as contidas no tipo; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto não haver preponderância das desfavoráveis e, considerada a pena prevista para o crime de extorsão qualificada – reclusão de 6 (seis) a 12 (doze) anos, e multa – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base no mínimo legal, isto é, em
6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase não constam circunstâncias atenuantes ou agravantes, de modo que mantenho a pena intermediária em
6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase também não consta causa de aumento ou diminuição de pena. Logo, fixo a pena para o crime de extorsão qualificada em
6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

4.1.4.
Fato 4 – do roubo majorado
:

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, tenho a
culpabilidade
: a reprovabilidade que recai sobre a conduta, não ultrapassa a inerente ao tipo penal;
antecedentes
: o acusado não registra antecedentes criminais;
conduta social e personalidade
: sem elementos para aferição;
motivo
: comum ao crime, qual seja, obtenção de lucro fácil;
circunstâncias do crime e as consequências
: tem-se que não ultrapassam as contidas no tipo; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto não haver preponderância das desfavoráveis e, considerada a pena prevista para o crime de roubo – reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base no mínimo legal, isto é, em
4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase não constam circunstâncias atenuantes ou agravantes, de modo que mantenho a pena intermediária em
4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase constata-se a causa de aumento de emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, CP), razão pela qual promovo o aumento em 2/3 da pena. Logo, fixo a pena do roubo majorado em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

Do Concurso Material de Crimes
:

Aplica-se ao réu a regra prevista no art. 69 do Código Penal, eis que, mediante mais de uma ação, praticou crimes diferentes, devendo ser procedida a somatória das penas.

Desta forma, fica o réu
ADRIANO APARECIDO DE MOURA MORAES
condenado definitivamente à pena de
30 (TRINTA) ANOS, 6 (SEIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, bem como ao pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa
, estes no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente, considerada a situação econômica do réu, em regime inicial
FECHADO
, em observância ao disposto no artigo 33, § 2o, do Código Penal e artigo 387 do Código de Processo Penal.
(id. 249998158). Destaques no original.

Conforme exposto no relatório, a sanção acima transcrita foi redimensionada pela Quarta Câmara Criminal, no julgamento da Apelação n. 1000579-46.2023.8.11.0032, de 30 (trinta) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para
24 (vinte e quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Todavia, da leitura do acórdão, verifica-se que a atenuante da menoridade relativa do requerente mais uma vez não foi observada na segunda etapa do cálculo dosimétrico, motivo pelo qual a presente revisão criminal merece acolhida.

A propósito, eis o trecho da dosimetria realizada do citado acórdão:

(...) realiza-se a adequação da pena-base do crime de roubo triplamente majorado cometido em desfavor de 15 (quinze) vítimas, em concurso formal (art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I c/c art. 70, primeira parte, todos do Código Penal) valendo-se da fração de aumento na proporção de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
, para cada circunstância judicial desfavorável.

Assim, subsistindo a negativação de dois vetores (circunstâncias e consequências do crime), estabeleço a sanção inicial do apelante pelo referido ilícito em
5 (cinco) anos e (seis) meses de reclusão e 12 dias- multa
.

Em relação à fração redutora a ser deduzida da pena-base ante o reconhecimento da atenuante da confissão, apesar desta ter sido parcialmente retratada em juízo, mantenho a aplicação da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para diminuir a reprimenda, visto que as informações fornecidas pelo denunciado contribuíram para a formação de convencimento deste Relator.

Por conseguinte, reajusto a pena intermediária do referido crime para
4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, visualiza-se a causa de aumento de emprego de arma de fogo, razão pela qual exaspero a sanção na fração de 2/3 (dois terços), nos termos do art. 157, §2o-A, I, CP. Logo, fixo a pena para cada crime de roubo majorado em
07 (sete) anos, 7 (meses) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

Adiante, incidente ao caso a regra do concurso formal, mantenho a fração máxima de aumento em 1/2 (metade) aplicada na sentença, diante da prática de 15 (quinze) crimes de roubo majorado. Assim, estabeleço a pena final do delito de roubo triplamente majorado em
11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
.

Em sequência, observa-se que em relação ao crime de
extorsão qualificada (art. 158, §§1o e 3°)
, fora estipulada a pena mínima para reprimenda, qual seja,
06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, sendo inviável a aplicação da atenuante da confissão, em prestígio à Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Do mesmo modo, no que tange ao crime de roubo majorado em desfavor da vítima
Renan Carlos Nunes
(157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal), a sanção inaugural fora fixada no mínimo previsto em lei para o crime, o que impede a diminuição da pena na segunda fase do cálculo dosimétrico. Na terceira fase, aplicou-se a fração de aumento de 2/3 (dois terços), em conformidade com o §2o-A, I, do artigo 157 do Código Penal, de maneira que a pena final de
06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
estabelecida para o delito não merece correções.

Por fim, existente o concurso material entre os três delitos (art. 69 do Código Penal), opero a somatória das penas. Dessa maneira, fica o apelante Adriano Aparecido de Moura Moraes condenado definitivamente à reprimenda de
24 (vinte e quatro) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa
. (...)

Ademais,
dou provimento parcial
ao recurso do apelante
Adriano Aparecido de Moura Moraes
, para absolvê-lo da prática do crime de receptação, por insuficiência de prova, mantendo-se incólume as demais imputações, bem como para reconhecer a atenuante da confissão (artigo 65, inciso II, alínea “d”, do Código Penal) e a desproporcionalidade do quantum de aumento da pena-base do crime de roubo triplamente majorado, readequando a respectiva reprimenda para
24 (vinte e quatro) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado (...).
(TJMT, trecho do acórdão da ApCrim.
1000579-46.2023.8.11.0032, julgado em 09/07/2024, publicado em 15/07/2024). Destaques no original.

Como visto, tanto a sentença condenatória, quanto o acórdão deixaram de observar a incidência da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, I, do Código Penal, razão pela qual acolho a revisional e passo a dosar a pena.

Nessas condições, redimensionada e estabelecida no acórdão a sanção basilar para crime de roubo triplamente majorado cometido em desfavor de 15 (quinze) vítimas, em concurso formal (art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I c/c art. 70, primeira parte, todos do Código Penal), em
5 (cinco) anos e (seis) meses de reclusão e 12 dias- multa
.

Na fase intermediária, foi reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea e, tendo em vista a comprovação da menoridade relativa nesta revisional, aplico a fração de 1/4 (um quarto) para diminuir a pena, reajustando-a em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 9 (nove) dias-multa.

Na terceira fase, diante da majorante do emprego de arma de fogo, mantenho a exasperação em 2/3 (dois terços), nos termos do art. 157, §2o-A, I, CP. Logo, fixo a pena para cada crime de roubo majorado em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na sequência, incidente ao caso a regra do concurso formal, mantenho a fração máxima de aumento em 1/2 (metade) aplicada na sentença e no acórdão, diante da prática de 15 (quinze) crimes de roubo majorado. Assim,
estabeleço a pena final do delito de roubo triplamente majorado em

10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Em relação ao delito de extorsão qualificada (art. 158, §§1o e 3°), foi imposta a sanção mínima para tipo penal violado, qual seja,
06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, sendo inviável a aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Da mesma forma, em relação ao delito de roubo majorado praticado contra a vítima Renan Carlos Nunes (157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal), a pena-base foi estipulada no mínimo previsto em lei para o crime, o que impede a diminuição na segunda fase do cálculo dosimétrico. Na terceira fase, aplicou-se a fração de aumento de 2/3 (dois terços), em conformidade com o §2o-A, I, do artigo 157 do Código Penal, de maneira que a pena final de
06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
estabelecida para o delito não merece correções.

Por fim, existente o concurso material entre os três delitos (art. 69 do Código Penal), opero a somatória das penas. Dessa maneira, fica o apelante Adriano Aparecido de Moura Moraes condenado definitivamente à pena de
22 (vinte e dois) anos, 10 (dez) meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 49 (quarenta e nove) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com essas consideração, em sintonia com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE a ação revisional
ajuizada por
Adriano Aparecido de Moura Moraes
, a fim de fazer incidir também a atenuante da menoridade relativa, redimensionando a pena final e definitiva para
22 (vinte e dois) anos, 10 (dez) meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 49 (quarenta e nove) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025